Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738691-09.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA. - EPP AGRAVADAS: MODIFIC - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - EPP, TRM ENGENHARIA LTDA, WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA. - EPP, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. MODIFIC - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - EPP e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 75352424, interposto por WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA. - EPP, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do primeiro (ID 75352420), bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005